Tribunal: TJSP
Processo: 2065033-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empreitada
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Prestação de serviços. Empreitada. Inadimplemento imputado à empreiteira no tocante à qualidade da reforma efetuada. Pretensão de imposição, em tutela de urgência previamente ao contraditório, da obrigação de imediata reexecução dos serviços. Ausência de demonstração pela autora, todavia, de situação de urgência extrema a determinar a providência em tais termos, não havendo indícios de prejuízo

Ementa:
Prestação de serviços. Empreitada. Inadimplemento imputado à empreiteira no tocante à qualidade da reforma efetuada. Pretensão de imposição, em tutela de urgência previamente ao contraditório, da obrigação de imediata reexecução dos serviços. Ausência de demonstração pela autora, todavia, de situação de urgência extrema a determinar a providência em tais termos, não havendo indícios de prejuízo ao funcionamento da loja. Controvérsia, além disso, em torno do preço e da própria inexecução. Conveniência de se aguardar o prévio contraditório, de modo a possibilitar mais adequada visualização dos contornos da situação litigiosa. Ausência de razão para o deferimento da medida inaudita altera parte. Decisão denegatória da tutela provisória que se confirma. Agravo de instrumento da autora desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357732
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2065033-05.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JCF
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., é agravado TSUBONE PROJETOS E
CONSTRUÇÕES LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E FRANCISCO
CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2065033-05.2020.8.26.0000 - F. R Pinheiros (Capital) - Voto no 16.176
2
Agravante: JCF Indústria e Comércio Ltda.
Agravada: Tsubone Projetos e Construções Ltda.
Agravo Inst. no 2065033-05.2020.8.26.0000 - 4a Vara Cível F. R. Pinheiros (Capital)
Voto no 16.176
Prestação de serviços. Empreitada. Inadimplemento imputado
à empreiteira no tocante à qualidade da reforma efetuada.
Pretensão de imposição, em tutela de urgência previamente ao
contraditório, da obrigação de imediata reexecução dos
serviços. Ausência de demonstração pela autora, todavia, de
situação de urgência extrema a determinar a providência em
tais termos, não havendo indícios de prejuízo ao
funcionamento da loja. Controvérsia, além disso, em torno do
preço e da própria inexecução. Conveniência de se aguardar o
prévio contraditório, de modo a possibilitar mais adequada
visualização dos contornos da situação litigiosa. Ausência de
razão para o deferimento da medida inaudita altera parte.
Decisão denegatória da tutela provisória que se confirma.
Agravo de instrumento da autora desprovido.
VISTOS.
Trata-se de agravo interposto contra a r. decisão reproduzida a fls.
79/80 do instrumento recursal (fls. 64/65 dos autos principais) que, no âmbito de processo
relativo a demanda condenatória em obrigação de fazer, envolvendo contrato de
empreitada, denegou tutela de urgência requerida pela autora voltada à reexecução imediata
dos serviços dados como insatisfatórios; considerou o MM. Juiz a quo, para tanto, a
ausência de risco estrutural ao imóvel, resumindo-se a discussão a pequenas questões
estéticas, de acabamento, cuja apuração e valoração haverá de ser feita ao longo da
instrução.
Insurge-se a autora, reiterando os defeitos da reforma realizada pela
ré, com infiltrações e vazamentos que prejudicariam o funcionamento da loja. Ressalta
ainda ter apresentado laudo técnico, mencionando os inúmeros problemas e serviços
inacabados. Aduz, por outro lado, ter quitado o preço ajustado, conforme parcelas
contratualmente previstas. Bate-se, em conclusão, pela reforma da r. decisão agravada, com
a concessão da tutela de urgência nos termos em que requerida.
Deferiu-se
o
processamento
do
recurso,
denegando-se
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2065033-05.2020.8.26.0000 - F. R Pinheiros (Capital) - Voto no 16.176
3
antecipação da tutela recursal requerida e dispensando-se outrossim a prestação de
informações pelo MM. Juízo a quo, bem como a intimação para contrarrazões da agravada,
ainda não citada para os termos da demanda.
O recurso, que é tempestivo, veio instruído com as peças
obrigatórias e acompanhado do comprovante de recolhimento das custas de preparo.
É o relatório.
Não prospera o inconformismo.
Com efeito, reitere-se, antes de mais nada, o caráter excepcional
que caracteriza as tutelas de urgência, quando requeridas sem prévio contraditório. Note-se,
nesse sentido, que se a antecipação de tutela, em si mesma, já é uma abertura em relação ao
sistema de cognição exauriente, a ser tratada com a devida cautela, com muito maior razão
há de ser entendida como excepcional a hipótese de decisão em tal sentido previamente ao
exercício do contraditório, em face de alegações unilaterais de uma das partes.
E no caso dos autos não se faziam mesmo presentes elementos a
autorizar a providência pretendida.
Em primeiro lugar, como observado por ocasião do processamento
deste agravo, os dados disponíveis nos autos não indicam de forma inequívoca, do ponto
de vista da alegada urgência, o efetivo prejuízo ao funcionamento da loja, que, bem ou mal,
foi inaugurada após a reforma realizada pela ré.
Por outro lado, do ponto de vista da verossimilhança do direito a
ser tutelado, não há como em cognição perfunctória concluir desde logo, a partir de
narrativa unilateral, pela imperfeição na execução da obra, ou pela exata configuração dos
vícios construtivos, a ponto de permitir desde logo a imposição de provimento
objetivamente definido quanto ao que deva exatamente ser reparado, e em que termos.
Finalmente, mesmo quanto ao tema do pagamento do preço,
embora em princípio tenha a autora feito prova acerca do pagamento ajustado no contrato
(cf. fls. 47/51 do instrumento recursal), não se trata de questão que se possa dizer isenta de
dúvida, já que há ao que consta pretensão da ré ao recebimento de complemento, objeto de
notificação que a autora-agravante se omitiu de juntar, mas que se infere existente a partir
dos termos de contranotificação por ela própria, autora, encaminhada (cf. fls. 65/67 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2065033-05.2020.8.26.0000 - F. R Pinheiros (Capital) - Voto no 16.176
4
instrumento recursal).
Dessa manifestação defere-se a existência de litigiosidade entre as
partes, de resto, quanto a uma série de questões fáticas, em torno das quais não pode dizer
existente prova inequívoca ou sequer convincente em torno da matéria, tudo recomendando
seja dada oportunidade ao contraditório, conferindo ao debate a imprescindível
bilateralidade.
Com tais observações, confirma-se a r. decisão recorrida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo.
FABIO TABOSA
Relator